Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Incidência da Selic a partir da ec 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Descabida a exclusão dos juros devidos até o início da vigência da ec 113/2021. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida que rejeitou impugnação e determinou aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de então, a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e atualização monetária, em cumprimento individual da sentença da Ação Coletiva 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.
4. Ressalta-se, ainda, os termos da tese firmada no julgamento do Tema 810 da repercussão geral do STF: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”. RE 870.947/SE, Tema 810/STF da repercussão geral, firmado pelo Tribunal Pleno do STF em 20/07/2017 e com trânsito em julgado em 03/03/2020
5. Ademais, o trânsito em julgado do título judicial firmado na Ação Coletiva 32.159/97 ocorreu em 11/03/2020, ou seja, após a fixação do Tema 810/RG do STF, e, por isso, aplica-se o precedente vinculante independentemente de ajuizamento de ação rescisória. Observância ao posicionamento firmado no julgamento do RE 730462, no qual o STF julgou o Tema 733 da repercussão geral.
6. A condenação judicial em evidência, referente a servidores e empregados públicos, sujeita-se aos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Precedente: Tema Repetitivo 905 do STJ.
7. Descabido o acolhimento da tese de incidência da SELIC apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros. Caso fosse acolhida a tese do ente público, o credor receberia montante aquém do que lhe é devido.
8. Conforme o art. 22, caput e §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022, a partir de dezembro de 2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e juros de mora até novembro de 2021.
9. A incidência da SELIC sobre o valor total da dívida apurado, com os juros e a correção monetária aplicáveis até o início da vigência da EC 113/2021, não caracteriza anatocismo, pois, decorre da evolução legislativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1170/STF - repercussão geral; Tema 810/STF - repercussão geral; RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015. STJ: Tema Repetitivo 905.